Tribunal: TJPA
Processo: 0803373-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803373-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCAS SARAIVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM

MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO REGIME SEMIABERTO, EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES INSALUBRES NA UNIDADE PRISIONAL, ALÉM DO NÚMERO REDUZIDO DE AGENTES PRISIONAIS. PROCEDENCIA. PROVIDÊNCIA QUE SE ADEQUA À SÚMULA VINCULANTE 56. MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONSTITUI MEIO IDÔNEO DE FISCALIZAÇÃO DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

istos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que determinou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado
LUCAS SARAIVA NUNES
, com cumprimento de pena no regime semiaberto, em virtude das condições insalubres na Unidade Prisional, além do número reduzido de agentes prisionais.

Relata o Ministério Público que o Magistrado determinou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, violando a Lei de Execução Penal, ao ampliar o rol do art. 117, e o entendimento firmado pela súmula vinculante nº 56 do STF. Pugna, assim, pela revogação da decisão que entende ilegal.

Contrarrazões da Defesa, pugnando pelo desprovimento do Agravo em Execução (ID nº 8616119).

Em Juízo de Retratação, a decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID nº 8616119)

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, ID 8821883, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência do Órgão Ministerial volta-se contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba que em razão da ausência de condições salubres e dignas do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, determinou a prisão domiciliar do apenado aplicando o monitoramento eletrônico durante o cumprimento do regime semiaberto.

Entendo que o agravo ministerial não merece ser provido.

A decisão agravada se encontra assim fundamentada:

“Considerando que as Pessoas Privadas de Liberdade – PPL em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sob autorização para exercer trabalho extramuros, se encontram em condições extremamente insalubres de custódia, eis que permanecem aglomeradas em uma espécie de galpão quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição Federal;

Considerando que os apenados que realizam atividades laborativas fora da casa penal estão em estágio mais avançado no processo de ressocialização;

Considerando o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional;

Considerando, ainda, que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, não dispõe de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena no regime em questão conforme previsto na Lei de Execução Penal. (ID nº 8616119)”.”

Ao analisar detidamente os autos, em especial a decisão que se combate, observo que não merece qualquer censura ou reparo, visto que o Juízo a quo fundamentou sua decisão com base nas condições insalubres da Unidade Prisional, as quais violam o princípio da dignidade humana, bem como pela quantidade reduzida de profissionais capacitados para garantir a segurança dos detentos e funcionários, logo, vê-se que não há ilegalidade.

Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 assim expressa “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Assim, observa-se que a decisão em nada contraria o que dispõe a súmula vinculante nº 56, diante dos fatos expostos. Portanto, a adoção do monitoramento eletrônico na prisão domiciliar em cumprimento de regime semiaberto mostra-se idônea e escorreita para o caso concreto.

Outrossim, o entendimento assinalado pelo magistrado, de cabimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ostenta similitude com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vem se posicionando pela adequação da determinação de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar com a Súmula Vinculante 56 do STF,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ.INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO. 1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56. 2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. 3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021) – grifamos.

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. (...) (RE641.320/RS. Rel. Gilmar Mendes, j. 15/06/2016) – grifamos.

Os julgados desta Corte de Justiça vêm seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores de maneira reiterada:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME ABERTO - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 146-B, inciso IV, da Lei nº 7.210/84, a imposição de monitoração eletrônica para fiscalização da prisão domiciliar é uma faculdade do juízo da execução. In casu, a decisão agravada restou fundamentada na inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com o regime aberto, conforme precedentes do STF, STJ e deste TJE/PA, bem como decorreu da análise adequada e individualizada da situação do agravante, tendo sido, ainda, determinada a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do aludido regime. Inteligência da Súmula Vinculante 56 do STF. Ademais, o caso em comento expõe uma evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, mostrando-se adequado e necessário o monitoramento eletrônico imposto ao agravante. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE(8528905, 8528905, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-15, Publicado em 2022-03-17) – grifamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO – REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. A prisão domiciliar monitorada não se afigura mais penosa do que aquela que a apenada vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado. Existência de expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos de prisão domiciliar. Presença de fundamentação idônea na decisão recorrida. Inexistência de ilegalidade a ser reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (8543262, 8543262, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-16)

- grifamos.

PROGRESSÃO DE REGIME COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. À AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO, DESTINADA A APENADOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME ABERTO, DEVE-SE CONFERIR UMA INTERPRETAÇÃO MAIS AMPLA AO ART. 146-B, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, QUE AUTORIZA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DAQUELES QUE ESTÃO A CUMPRIR PENA EM REGIME DOMICILIAR. SUMULA VINCULANTE 56. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(8435825, 8435825, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-09) – grifamos.

Extrai-se, portanto, que a determinação de monitoramento eletrônico em prisão domiciliar encontra plena consonância com a Súmula Vinculante nº 56 do STF, pelo que a decisão objurgada não merece qualquer retoque.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter em sua integralidade a decisão vergastada, conforme fundamentação supra
,
porém, EXCEPCIONALMENTE, recomendo ao Juízo da Execução, ora agravado, que adote providências perante à SEAP, para sanar a situação de insalubridade e do número insuficiente de agentes lotados no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, bem como que encaminhe documentos ao Órgão Ministerial acerca da situação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2022